Tribunal: TJMT
Processo: 1028327-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028327-65.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. SANÇÃO FUNDADA EM CRITÉRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor original de R$ 8.000,00, em razão de infração à legislação consumerista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a multa aplicada observou os critérios legais e constitucionais, especialmente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto no 2.181/1997.

III. Razões de decidir

3. A penalidade foi fixada de acordo com os critérios legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica da empresa infratora e a extensão do dano aos consumidores.

4. A sanção administrativa, nos moldes aplicados, não configura confisco, tampouco se mostra desproporcional ou arbitrária.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente em caso de flagrante ilegalidade é possível a revisão judicial da dosimetria da multa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON quando observados os critérios legais do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997. 2. A revisão judicial da dosimetria da penalidade exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade, ausentes no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL no 0028456-83.2014.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, negou provimento a apelação interposta pelo Banco, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos.

A execução fiscal que deu origem à presente demanda decorre da inscrição da multa administrativa formalizada na Certidão de Dívida Ativa n.o 20131678, no montante originário de R$ 8.000,00, imposta pelo PROCON estadual, em razão de infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

Inconformado com a decisão, o agravante alega, em síntese, que a sanção imposta revela-se desproporcional e excessiva, apontando suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além da alegada afronta à vedação do confisco, prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a decisão teria deixado de observar, de forma satisfatória, os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aos quais se soma, por força do artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/97, a extensão do dano causado aos consumidores.

Ao final, requer a redução da multa aplicada, entendendo-a incompatível com os referidos critérios legais e constitucionais (Id. 264113751).

O Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do procedimento administrativo sancionador e a regularidade da fixação do valor da multa. Argumenta que o processo administrativo transcorreu com observância ao devido processo legal, com a aplicação da penalidade com base em critérios objetivos, nos moldes exigidos pela legislação consumerista.

Sustenta que o valor arbitrado é proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica do infrator e à finalidade pedagógica da sanção, de modo a prevenir a reincidência de práticas lesivas ao consumidor.

Ressalta, ainda, que não há margem para intervenção judicial no mérito administrativo quando ausente qualquer ilegalidade, abusividade ou vício de motivação no ato sancionador, sendo legítima a atuação da Administração Pública dentro dos limites legais (Id. 287189870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. contra decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, negou provimento a apelação interposta pelo Banco, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos.

Na origem, o embargante sustentou a excessividade da multa imposta, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de observância aos critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/97, que determinam a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida, da condição econômica do infrator e da extensão do dano ao consumidor na fixação da penalidade administrativa.

A insurgência se fundamenta na alegação de desproporcionalidade da multa aplicada, ao argumento de que os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto no 2.181/97 não teriam sido devidamente observados, e que a sanção ostentaria, inclusive, natureza confiscatória.

Entretanto, tal alegação não prospera.

Quanto à suposta desproporcionalidade da penalidade, observa-se que os valores foram fixados com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora, bem como a extensão do dano aos consumidores. A fixação do montante das sanções dentro dos parâmetros legais afasta, por si só, a alegação de excesso ou confisco.

No ponto, é reiterado o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.
Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico”. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que a revisão judicial da dosimetria da penalidade administrativa somente é admissível em hipóteses de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se evidencia nos presentes autos. A atuação do PROCON/MT limitou-se ao exercício de sua competência legal, nos exatos termos da legislação de regência, e não houve demonstração de abuso de poder ou desvio de finalidade.

Portanto, não havendo qualquer vício formal ou material na aplicação da sanção administrativa, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a legalidade da multa e negou provimento à apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025